Tribunal: TJPA
Processo: 0003124-92.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003124-92.2017.8.14.0013

APELANTE: JOSE ROBERTO LOPES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por José Roberto Lopes de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, postulou o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, em razão da fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a exclusão da pena de multa por ausência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base observou fundamentação concreta e idônea quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; e (iii) determinar se é admissível a imposição de pena de multa ao delito previsto no art. 217-A do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos achados clínicos constantes do laudo pericial, que registrou “vulva posterior avermelhada” e “intensa hiperemia perianal”, compatíveis com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

4.

A autoria foi demonstrada pelo depoimento especial da vítima, colhido sob as cautelas da Lei nº 13.431/2017, em relato coerente, detalhado e compatível com sua faixa etária.

5.

A palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes contra a dignidade sexual praticados na clandestinidade, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

6.

Os depoimentos da tia e da avó da vítima, aliados ao relatório técnico do CREAS, confirmam os sinais físicos de violência sexual e os graves traumas psicológicos decorrentes dos abusos sofridos.

7.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado permaneceu isolada e dissociada do conjunto fático-probatório produzido durante a instrução processual.

8.

A valoração negativa da culpabilidade revelou-se inidônea, pois fundamentada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem demonstração de reprovabilidade concreta superior à ordinariamente prevista.

9.

A circunstância judicial da personalidade não pode ser negativada sem elementos técnicos ou dados concretos aptos a evidenciar traços de caráter desfavoráveis do agente.

10.

A fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime mostrou-se genérica, imprecisa e incompatível com o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

11.

As consequências do crime justificam a exasperação da pena-base, diante da comprovação de severos danos psicológicos e sequelas clínicas suportadas pela vítima, extrapolando o resultado típico do delito.

12.

Impõe-se, em consequência, o redimensionamento da pena aplicada.

13.

A pena de multa deve ser excluída da condenação, pois o art. 217-A do Código Penal prevê apenas a sanção de reclusão, sendo vedada a imposição de reprimenda não prevista legalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes sexuais praticados na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

2.

A negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta, individualizada e extraída dos elementos fáticos do processo.

3.

A pena de multa não pode ser aplicada ao crime de estupro de vulnerável quando inexistente previsão legal expressa no preceito secundário do tipo penal.

4.

Danos psicológicos severos e sequelas clínicas permanentes à vítima autorizam a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59 e 217-A. CPP, art. 386, VII. Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 00029636620148140020, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24.06.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por José Roberto Lopes de Lima, por meio da Defensoria Pública, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, por infração ao art. 217-A do CP.

Em suas razões recursais (ID 14256087), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), argumentando que o édito condenatório se fundamentou, exclusivamente, na palavra da vítima. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando fundamentação inidônea à exasperação dos vetores do artigo 59 do Código Penal. Por fim, requereu a exclusão da pena de multa, ante a ausência de previsão legal para o tipo penal em testilha.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que sugerindo o redimensionamento da pena-base e o afastamento da pena pecuniária.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narra a denúncia que:

“Consta nos autos do inquérito policial acima informado que, no dia 29 de julho de 2016, por volta das 10:00 horas, neste município, o denunciado JOSÉ ROBERTO LOPES DE LIMA, o qual de forma consciente e voluntária, visando satisfazer sua própria lascívia, abusou sexualmente da neta de sua vizinha, a vítima KETHELEN GEOVANNA REIS UCHOA, de 07 anos, por pelo menos duas vezes, introduzindo os seus dedos em sua vagina até a criança-sangrar e ficar com o respectivo órgão inchado.

A vítima comunicou que o denunciado "METEU A MÃO DENTRO DA CALCINHA DELA" (textuais) às testemunhas MARIA EÚCIA PEREIRA DE

KIMA e LUCIELLY DE LIMA REIS, que constaram que a mesma apresentava sinais visíveis de violência-sexual, 'tais como genitálias inchadas, avermelhadas e doloridas, além de sangrar ao urinar. A vítima informou, ainda, que o fato teria ocorrido na residência do denunciado, enquanto brincava

De acordo com as declarações da vítima, esta sofreu violência sexual por pelo menos duas vezes, sendo penetrada pelos dedos do denunciado. Inclusive, a mesma informou que "(...) A UNHA DELE ESTAVA, ATÉ GRANDE" (textuais).

Em sede policial, a testemunha LUCIELLY DE LIMA REIS acrescentou que, quando era criança, o denunciado a chamava-para ver "REVISTA DE MULHER PELADA", além de, lhe oferecer dinheiro para, juntamente com as

suas amigas, primos e irmãos, mostrar as partes intimas (fl. 06).

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria delitiva, apresentando versões subjetivas sobre o fato.”

Assim, após instrução regular, José Roberto Lopes de Lima foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, por infração ao art. 217-A do CP.

A tese absolutória lastreada na fragilidade do acervo probatório não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos durante a instrução processual.

A materialidade do delito de estupro de vulnerável, embora o laudo sexológico (IDs 14256045 e 14256046) tenha consignado resposta negativa quanto à presença de espermatozoides e conjunção carnal, resta demonstrada de forma indireta e por meio dos achados clínicos descritos no próprio exame pericial, que registrou "vulva posterior avermelhada" e "intensa hiperemia perianal". Tais sinais são perfeitamente compatíveis com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, especificamente a fricção descrita nos relatos colhidos.

Por sua vez, a autoria, por sua vez, exsurge de forma cristalina. Em sede de depoimento especial, colhido sob as cautelas da Lei n.º 13.431/2017, a vítima K. G. R. U. narrou, com coerência e detalhes compatíveis com sua faixa etária, que o apelante "passou a mão" em suas partes íntimas, mencionando inclusive que sentiu dores por conta das "unhas grandes" do agressor.

É cediço que, nos crimes contra a dignidade sexual, comumente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando em harmonia com os demais elementos de prova.

No caso
sub examine
, o relato da menor é corroborado integralmente pelos depoimentos das informantes Lucielly de Lima Reis (tia) e Maria Lúcia Ferreira de Lima (avó), conforme registrado no Termo de Audiência (ID 14256064) e gravações. A testemunha Lucielly descreveu que, após o fato, percebeu intensa vermelhidão na região íntima da criança, que chorava de dor ao urinar. Tais circunstâncias são reforçadas pelo Relatório Técnico de Acompanhamento do CREAS (ID 14256044), o qual atesta que a criança apresentou mudanças comportamentais e traumas psicológicos severos após os abusos narrados.

De fato, a negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório revela-se isolada e dissociada do contexto fático-probatório. O arcabouço probatório é robusto, uníssono e aponta com segurança para a conduta típica prevista no art. 217-A do Código Penal, restando inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Portanto, mantenho a condenação.

No que tange à aplicação da pena, assiste parcial razão à defesa quanto à necessidade de redimensionamento da pena-base fixada no ID 14256075.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado singular considerou desfavoráveis a culpabilidade, a personalidade, circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

Passo à análise da

culpabilidade. O juízo
a quo
justificou a exasperação sob o argumento de que o réu agiu de forma livre e consciente, possuindo potencial conhecimento da ilicitude. Ocorre que tal fundamentação confunde a culpabilidade como circunstância judicial (art. 59, CP) com a culpabilidade como elemento analítico do crime (pressuposto de punibilidade). A reprovabilidade da conduta deve ser aferida pela gravidade concreta que extrapole o tipo penal, o que não foi demonstrado na fundamentação utilizada. Assim, afasto a valoração negativa deste vetor por ausência de fundamentação idônea.

A sentença fundamentou a personalidade negativamente afirmando que o réu possui "índole voltada para a prática de delitos" e é "inadaptado socialmente". Tal conclusão carece de lastro técnico ou elementos concretos nos autos. A personalidade não se confunde com antecedentes criminais, exigindo-se, para sua aferição desfavorável, dados objetivos sobre o caráter do agente ou laudos psicossociais específicos, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. Portanto, deve ser neutralizada.

Outrossim, a valoração do vetor judicial “circunstâncias do crime”, nos termos em que redigida — “CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu” — revela-se tecnicamente inadequada, insuficiente e nula sob o prisma da fundamentação exigida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Isso porque a análise das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria exige motivação concreta, individualizada e extraída dos elementos fáticos constantes dos autos, não sendo admitidas fórmulas genéricas, vagas ou ambíguas.

A expressão “não favorecem de igual forma o réu” apresenta múltiplos problemas técnicos.

Primeiramente, trata-se de redação semanticamente imprecisa. Não se compreende, de maneira objetiva, quais circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis, tampouco qual o dado concreto utilizado pelo magistrado para exasperar — ou eventualmente neutralizar — a pena-base. A expressão é aberta e não permite controle recursal efetivo.

Em segundo lugar, a formulação viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A jurisprudência é firme no sentido de que a mera indicação de que determinada circunstância “não favorece” o acusado não constitui fundamentação idônea.

Por outro lado, as consequências do crime devem ser mantidas como desfavoráveis. Restou comprovado, nos autos, que o abuso sexual causou graves danos psicológicos à vítima, que passou a necessitar de acompanhamento especializado no CREAS (ID 14256044), além de ter desenvolvido patologia clínica na região íntima (micose/infecção persistente), conforme relatado pela avó da menor (ID 14256075). Tais sequelas transcendem o resultado típico do estupro, justificando o incremento da sanção basilar.

Destarte, remanescendo apenas um vetor negativo (consequências do crime), e seguindo a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que preconiza a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa calculada sobre a pena mínima cominada, procedo ao redimensionamento.

A pena mínima para o crime do art. 217-A, à época dos fatos, é de 08 (oito) anos de reclusão. Aplicando-se o aumento de 1/6 (um ano e quatro meses) em razão das consequências do crime, fixo a pena-base em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

No que concerne à pena pecuniária, verifico que o magistrado de primeiro grau condenou o réu ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. Todavia, o preceito secundário do artigo 217-A do Código Penal prevê apenas a sanção de reclusão, inexistindo previsão legal para a cumulação com pena de multa.

Trata-se de equívoco na aplicação da norma, visto que a sanção pecuniária não integra o preceito secundário do tipo penal em questão. Por conseguinte, em observância ao princípio da legalidade estrita, excluo a pena de multa da condenação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA: CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME . FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA DE UM, IDÔNEA DE OUTRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dosimetria da pena: o vetor culpabilidade possui fundamentação com elementos inerentes do tipo, de modo que deverá ser neutralizada; 2 . As circunstâncias do crime possuem fundamentação idônea de modo que deverá ser mantida; 3. Deve ser excluída a pena de multa para o crime de estupro de vulnerável por ausência de previsão legal; 4. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00029636620148140020 20793576, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
apenas para redimensionar a pena-base imposta, afastando a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e circunstâncias do crime, redimensionando, em consequência, a pena, fixando a definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como para excluir da condenação a pena de multa, mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 02/07/2026